Tribunal: TJSP
Processo: 1027843-30.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Ação Monitória. Pedido fulcrado em cheques emitidos pela requerida e acostados aos autos. Requerida que alega ter realizado o pagamento do valor descrito nos cheques por outros meios, em espécie e mediante entrega de mercadorias. Ausência de comprovação do alegado ou de restituição da posse dos cheques. Conjunto fático-probatório que não permite vislumbrar o pagamento do valor lançado nos

Ementa:
Ação Monitória. Pedido fulcrado em cheques emitidos pela requerida e acostados aos autos. Requerida que alega ter realizado o pagamento do valor descrito nos cheques por outros meios, em espécie e mediante entrega de mercadorias. Ausência de comprovação do alegado ou de restituição da posse dos cheques. Conjunto fático-probatório que não permite vislumbrar o pagamento do valor lançado nos cheques. Sentença mantida.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785115
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1027843-30.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que são apelantes
MARLENE BARBOSA DO AMARAL ROUPAS EPP e MARLENE BARBOSA
DO AMARAL, é apelado EVARISTO GATTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-30.2018.8.26.0506 -Voto no
2
Voto no 35.106
Processo no: 1027843-30.2018.8.26.0506
Comarca: Ribeirão Preto
Apelante: MARLENE BARBOSA DO AMARAL ROUPAS EPP
Apelado: EVARISTO GATTI
Ação Monitória. Pedido fulcrado em cheques emitidos pela
requerida e acostados aos autos. Requerida que alega ter
realizado o pagamento do valor descrito nos cheques por
outros meios, em espécie e mediante entrega de
mercadorias. Ausência de comprovação do alegado ou de
restituição da posse dos cheques. Conjunto fático-probatório
que não permite vislumbrar o pagamento do valor lançado
nos cheques. Sentença mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação movido em face da r.
sentença de fls. 106/108, que rejeitou os embargos monitórios e
julgou procedente a ação monitória, constituindo o título executivo
judicial correspondente ao valor estampado nos cheques trazidos
pelo requerente, condenando a ré a arcar com custas, despesas e
honorários fixados em 15% sobre o valor atualizado da
condenação.
Aduz a ré apelante, em síntese, que houve o
pagamento da dívida constituída, sendo uma parte em dinheiro e
outra em mercadorias da empresa, não tendo, todavia, recuperado a
posse dos cheques.
Contrarrazões em fls. 138/145.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-30.2018.8.26.0506 -Voto no
3
Destarte, oportuna a concessão, em grau de apelação,
do benefício pleiteado da gratuidade judiciária à apelante, em face
do conjunto fático e documental apresentado, consubstanciado nos
documentos de fls. 34/36 e 159/161, os quais consubstanciam a
verossimilhança da alegação de hipossuficiência.
No mérito o recurso não merece provimento.
Trata-se a presente de ação monitória movida pelo
apelado visando à constituição de título executivo judicial oriundo
da impossibilidade de saque dos cheques de fls. 14/15, emitidos
pela apelante.
A apelante alega que o valor constante dos referidos
cheques foi adimplido de forma alternativa, com a entrega de
mercadorias advindas de sua atividade empresarial e quantia em
espécie entregue ao requerente.
Aduz, ainda, que não retomou a posse dos cheques
por confiança em manifestação verbal do requerente.
Tais alegações, com as devidas vênias, são feitas à
guisa de mero relato, não havendo comprovação do referido
pagamento alternativo, seja através de recibos ou de termo de
quitação assinado pelo requerente.
Frise-se, ademais, que os referidos cheques são
títulos de crédito, desvinculados, portanto, de quaisquer pactuações
ou pagamentos havidos entre as partes em outras circunstâncias.
Nesses termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-30.2018.8.26.0506 -Voto no
4
APELAÇÃO

EMBARGOS
À
EXECUÇÃO IMPUGNAÇÃO À CAUSA
SUBJACENTE
AO
CHEQUE
ENDOSSADO
À
EXEQUENTE
(FACTORING). EMPRESA INDIVIDUAL
RESPONSABILIDADE PESSOAL DO
EMPRESÁRIO -- INEXISTÊNCIA DE
AUTONOMIA
PATRIMONIAL
A
JUSTIFICAR
A
PRETENDIDA
EXCLUSÃO
DO
EMITENTE
DA
CÁRTULA DO POLO PASSIVO DA
EXECUÇÃO. IRRELEVANTE A CAUSA
SUBJACENTE AO CHEQUE APÓS A
SUA CIRCULAÇÃO, OBSERVADAS A
ABSTRAÇÃO
E AUTONOMIA DAS
OBRIGAÇÕES
CAMBIAIS

INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES
PESSOAIS
À
FATURIZADORA-
ENDOSSATÁRIA, TERCEIRA DE BOA-
FÉ QUE SE SUB-ROGOU NO CRÉDITO
RESPECTIVO ARTS 906 E 916 DO CC
SENTENÇA CONFIRMADA. - RECURSO
DESPROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1011881-69.2019.8.26.0590;
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-30.2018.8.26.0506 -Voto no
5
(a): Edgard Rosa; Órgão Julgador: 22a
Câmara de Direito Privado; Foro de São
Vicente
- 2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro:
23/07/2020)
Disto decorre que não se pode admitir que a apelante
se desobrigue de arcar com a quantia lançada nos cheques emitidos
por si, salvo comprovação suficiente de que recuperou a posse dos
referidos títulos após composição com o sacador, ou demonstração
da recusa na devolução dos cheques pelo apelado após pagamento
equivalente e compromisso documentado neste sentido, o que não
se demonstra nos autos.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
nega-se provimento ao recurso, mantida a sentença recorrida que
constituiu o título executivo judicial ora discutido. Em razão do ora
decidido, são majorados os honorários sucumbenciais a serem
suportados pela apelante para 20% sobre o valor atualizado da
condenação, em atendimento ao artigo 85, §11o do Código de
Processo Civil.
Roberto Mac Cracken
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1027843-30.2018.8.26.0506 -Voto no
6